Tribunal: TJMT
Processo: 1001897-61.2019.8.11.0046
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001897-61.2019.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANDA BORBA PIMENTA - CPF: 432.670.501-97 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - CPF: 041.712.971-84 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001897-61.2019.8.11.0046

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Comodoro/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de energia S.A

Recorrido(s):

Vanda Borba Pimenta

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de agosto de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO POR COMPLEXIDADE DA CAUSA NÃO ACOLHIDA. OCORRÊNCIA DE SOBRECARGA. QUEIMA DE APARELHOS. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE, FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

Não é complexa e tampouco exige a realização de prova pericial para o deslinde da causa, se as provas existentes são suficientes para o julgamento da questão.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A queima de aparelhos elétricos em razão de sobrecarga de energia elétrica configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar os prejuízos sofridos pelo consumidor.

A recusa em suportar os danos causados no equipamento, decorrente da descarga atmosférica, dá ensejo a indenização por dano moral, em razão dos transtornos, aborrecimentos e contratempos sofridos pelo consumidor.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ).

CONDENAR
a reclamada ao pagamento de danos materiais no total de R$ 6.321,81 (seis mil trezentos e vinte e um reais e oitenta e um centavos), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária a partir do evento danoso.

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95).”.

PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS PELA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA COMPLEXA

Colendos pares;

Destaca a Reclamada que o processo deve ser extinto diante da necessidade de se produzir prova pericial.

Não é complexa e tampouco exige a realização de prova pericial para o deslinde da causa, se as provas existentes são suficientes para o julgamento da questão, considerando que a concessionária possui condições técnicas para a realização da prova desejada.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

A Recorrente pretende a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais, sob o argumento de que não ficou provado o nexo causal entre o dano e a concessionária de energia.

O caso em destaque se trata de ação de reparação de danos em que 29/10/17 houve descarga elétrica na rede de energia e derreteu toda a fiação elétrica do imóvel, canos de passagens, estourou os terminais bocais e todos os equipamentos conectados a energia, quais sejam:

I – 01 televisão;

II – 01 freezer – consul 305 litros;

III – 01 geladeira duples – consul 320 litros,

IV – 01 máquina de lavar eletrolux 12 kg

V – 01 fogão 05 bocas Atlas Agile Top

VI – 15 lâmpadas de led 45 wats;

VII – 15 bocais de luz

VIII – 01 padrão de energia

IX – 01 chave XS 13.8

X – 04 tomadas;

XI – 01 boia elétrica

XII – 01 bomba d’água 2HP

XIII – 01 quadro de distribuição

XIV – 01 protetor de surto

XV – 01 interruptor triplo

XVI – 01 transformador

XVII – 01 grampo linha viva 13.8

XVIII – 01 para raio Polimérico 13.8.Kva, entre outros.

A Requerente afirma que no mesmo dia, 29/10/17, solicitou o restabelecimento de energia e no dia 30/10/17 o ressarcimento dos prejuízos causados pela queima dos equipamentos. Sustenta que a visita técnica ocorreu em 10/11/17 e que em 23/01/2018 ao buscar informações a respeito do andamento do pedido, verificou que não constou alguns equipamentos a serem ressarcidos, sendo realizado outro pedido de ressarcimento. No dia 25/01/2018 houve outra visita técnica, no entanto, como a Autora não estava na residência, a empresa de imediato indeferiu o seu pedido. Assim, dos 18 equipamentos queimados, houve o deferimento do ressarcimento de apenas 07.

Portanto, a Autora pretende se ver ressarcida dos equipamentos restantes, bem como pelo dano moral sofrido.

A requerida, em sede de contestação, argumenta que o ressarcimento em relação ao televisor foi indeferido em virtude da fonte de alimentação estar em perfeito estado e os demais equipamentos constaram da relação em que a visita técnica foi prejudicada pela ausência da autora no local. Discorre ainda que não há dano moral indenizável, visto que o caso se trata de mero aborrecimento. Pugna ao final pela improcedência dos pedidos.

Pois bem. Inicialmente é importante destacar que, em que pese a resposta do ofício constante no id 93803618, certifique a inexistência da mídia audiovisual da audiência de instrução e julgamento realizada em 26/11/2019, tenho que as provas existentes nos autos são suficientes para análise do recurso interposto, visto que é fato incontroverso a descarga elétrica na rede de energia, sendo controvertido tão somente a questão dos equipamentos que tiveram o pedido de ressarcimento indeferido pela Requerida, bem como o pedido de indenização pelo dano moral.

Em análise dos documentos anexados aos autos, tenho que o pedido de ressarcimento em relação ao televisor foi indeferido sob o fundamento de que a fonte de alimentação do eletrodoméstico estava em perfeito estado de funcionamento. No entanto, somente este fato, sem a avaliação completa do equipamento, não prova a ausência de dano pela descarga elétrica.

Por outro lado, a Autora anexou aos autos, id 7529011, pág. 03, laudo de eletricista confirmando o dano em relação a “placa mãe” e que esta foi causada pela descarga atmosférica. Portanto, como a requerida não trouxe qualquer documento que invalidasse este laudo, já que na vistoria só houve a análise quanto a fonte de alimentação, sem averiguar o estado do televisor, considero devidamente comprovado a relação entre o dano e a descarga atmosférica, bem como o dever de ressarcir o prejuízo sofrido.

Já em relação aos demais equipamentos constantes do segundo pedido de vistoria, realizado em 24/01/2018, quais sejam: 15 bocais elétricos; 01 chave XS 13.8 kwa; 01 bóia elétrica; 01 quadro de distribuição; 01 protetor de surto e 01 para raio polimérico 13.8 kwa, houve o indeferimento do pedido, haja vista que no dia da vistoria, 25/01/2018, a Autora não estava na residência. Entretanto, a requerente apresentou dois laudos de duas empresas diferentes que atestaram que a queima de todos os equipamentos foram causadas pela descarga atmosférica, razão pela qual todos estes itens devem ser ressarcidos.

Ademais, o artigo 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

As prestadoras de serviço público sujeitam-se às mesmas regras às quais o Estado é submetido. A Constituição da República em seu art. 37, § 6o, estabelece a responsabilidade objetiva da Administração, com base na Teoria do Risco Administrativo e restando caracterizado, pelo comportamento comissivo ou omissivo a ele imputado o prejuízo e o nexo de causalidade entre o fato e o dano, de modo que a prestadora do serviço responde pelas falhas no fornecimento de energia elétrica.

Quanto ao dano moral, entendo que este ocorreu, na medida em que a consumidora teve seus aparelhos danificados em decorrência da descarga atmosférica, aliado ao fato de que não conseguiu solucionar o problema pela via administrativa, já que somente 07 dos 18 equipamentos queimados foram ressarcidos, acontecimentos que causam transtornos, aborrecimentos e contratempos o suficiente para dar ensejo a uma indenização desta natureza.

Já em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado está de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além dos demais julgados proferidos por esta Turma em casos análogos.

Ante ao exposto
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.
Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2021